Tribunal: TJSP
Processo: 2091988-68.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. Paciente que, após uma discussão com um vizinho por motivo banal, de inopino, o atinge na cabeça com uma garrafa, quando este deixava do local. Agressão que provocou traumatismo crânio encefálico na vítima. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de

Ementa:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. Paciente que, após uma discussão com um vizinho por motivo banal, de inopino, o atinge na cabeça com uma garrafa, quando este deixava do local. Agressão que provocou traumatismo crânio encefálico na vítima. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Indícios de autoria e prova da materialidade existentes. Paciente que responde e outras ações penais por crimes violentos. Custódia cautelar justificada, com vistas à preservação da garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.